Tribunal: TJSP
Processo: 1010594-42.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Sentença que indeferiu o benefício da justiça gratuita. APELAÇÃO. Documentos que demonstram a possibilidade financeira do autor arcar com as custas processuais. Movimentações financeiras que são incompatíveis com o pedido. RECURSO DESPROVIDO.